Tribunal: TJPA
Processo: 0802682-10.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802682-10.2023.8.14.0005

APELANTE: DHONLENO NUNES AMARAL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, DHONLENO NUNES AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MOTIM DE PRESOS. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. NULIDADES AFASTADAS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por
DHONLENO NUNES AMARAL
, já qualificado nos autos, e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
contra sentença proferida pelo Juízo Presidente do 3º Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado (
art. 121, §2º, I, III
e
IV, do CPB
) em relação a 58 vítimas, organização criminosa (
art. 2º, §4º, IV, da Lei 12.850/2013
), motim de presos (
art. 354 do CPB
) e cárcere privado qualificado (
art. 148, §2º, do CPB
), fixando pena total de 403 anos e 6 meses de reclusão, 2 anos de detenção e 490 dias-multa, em regime inicial fechado, com determinação de execução provisória. A defesa alegou nulidades, decisão manifestamente contrária à prova dos autos e excesso de prazo; o Ministério Público insurgiu-se contra a dosimetria, pleiteando majoração das penas-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidades decorrentes de alegada irregularidade no reconhecimento, inépcia da denúncia, violação à incomunicabilidade dos jurados e afronta ao
art. 479 do CPPB
; (ii) estabelecer se o veredicto do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário à prova dos autos, nos termos do
art. 593, III, “d”, do CPPB
; (iii) determinar se é legítima a execução provisória da pena fixada pelo Júri; (iv) verificar se a dosimetria da pena comporta majoração, conforme pretendido pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inobservância do
art. 226 do CPPB
não acarreta nulidade automática, exigindo demonstração concreta de prejuízo (
art. 563 do CPPB
), inexistente no caso, sobretudo porque a condenação não se fundou exclusivamente em reconhecimento pessoal, mas em conjunto probatório judicializado.

A denúncia descreve adequadamente o contexto fático, a dinâmica delitiva e a vinculação do acusado à empreitada criminosa coletiva, permitindo o exercício da ampla defesa, sendo desnecessária narrativa atomizada em crimes de execução multitudinária.

A alegação de violação à incomunicabilidade dos jurados carece de prova concreta de interferência externa ou comprometimento da imparcialidade do Conselho de Sentença.

Não se verifica afronta ao
art. 479 do CPPB
, ausente demonstração de utilização de documento estranho aos autos ou de surpresa processual apta a gerar prejuízo.

A anulação do julgamento com fundamento no
art. 593, III, “d”, do CPPB
exige absoluta dissociação entre o veredicto e o conjunto probatório, o que não ocorre quando há elementos testemunhais e indiciários harmônicos e convergentes a sustentar autoria e materialidade.

A condenação pode apoiar-se em prova indiciária consistente, sendo desnecessária prova direta da execução individual de cada ato letal em contexto de ação coletiva.

A absolvição pelo crime de incêndio não impede a condenação pelos homicídios decorrentes de carbonização, por se tratarem de tipos penais autônomos, juridicamente compatíveis.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação, independentemente do quantum da pena, conforme o
art. 492, I, do CPPB
e a tese fixada pelo
STF no Tema 1.068
.

A dosimetria revela fundamentação concreta e individualizada, com valoração das circunstâncias judiciais do
art. 59 do CPB
e fixação de penas-base acima do mínimo legal, inexistindo desproporcionalidade ou erro técnico que justifique intervenção revisora.

A revisão pretendida pelo Ministério Público implicaria substituição do juízo discricionário motivado do magistrado por outro igualmente possível, sem demonstração de ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A inobservância do
art. 226 do CPPB
não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, sobretudo quando a condenação se ampara em conjunto probatório judicializado.

O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser anulado quando absolutamente dissociado das provas dos autos, não se configurando tal hipótese quando há suporte probatório mínimo e coerente.

A soberania dos veredictos autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada.

A dosimetria da pena deve ser mantida quando fundamentada de forma concreta e proporcional, inexistindo ilegalidade ou descompasso evidente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPB, arts. 59, 121, §2º, I, III e IV; 148, §2º; 354; Lei 12.850/2013, art. 2º, §4º, IV; CPPB, arts. 226; 479; 492, I; 563; 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2059533/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.08.2022; TJRN, Apelação Criminal nº 0800122-85.2023.8.20.5160, Rel. Des. Glauber Rêgo, j. 15.09.2025; TJPE, Apelação Criminal nº 0001279-50.2011.8.17.0660, Rel. Des. Honório Gomes do Rego Filho, j. 09.09.2025; STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12.09.2024 (Tema 1.068).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratou-se de recursos de apelação interpostos por
DHONLENO NUNES AMARAL
, já qualificado nos autos, e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, nos autos da ação penal que tramitou perante o Juízo Presidente do 3º Tribunal do Júri da Comarca da Capital, a qual culminou na condenação do acusado pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no
art. 121, §2º, incisos I, III
e
IV, do Código Penal Brasileiro
, em relação a 58 (cinquenta e oito) vítimas, bem como pelos crimes de organização criminosa, previsto no
art. 2º, §4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013
, motim de presos, previsto no
art. 354 do Código Penal

Brasileiro
, e cárcere privado qualificado, previsto no
art. 148, §2º, do Código Penal

Brasileiro
, em relação às vítimas DIEGO LEONEL BAIA e WILLIAN COSTA DA SILVA, sendo-lhe fixada a pena total de 403 (quatrocentos e três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 2 (dois) anos de detenção e 490 (quatrocentos e noventa) dias-multa, em regime inicial fechado, com determinação de execução provisória.

Sobreveio sentença condenatória (ID. 28118407) que, na dosimetria, analisou individualmente os grupos de vítimas conforme a forma de execução dos homicídios. Fixou penas distintas para cada modalidade de conduta, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Aplicou concurso formal quanto às mortes decorrentes de carbonização, em razão de ação única. Reconheceu concurso material entre os demais delitos. Ao final, alcançou a reprimenda global anteriormente indicada.

Irresignado, DHONLENO NUNES AMARAL interpôs apelação (ID. 28118499), arguindo nulidades, dentre elas irregularidade no reconhecimento, inépcia da denúncia, violação à incomunicabilidade dos jurados e afronta ao
art. 479 do Código de Processo Penal Brasileiro
. No mérito, sustentou que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos, especialmente quanto à autoria dos homicídios, alegando ausência de prova direta de participação e contradição entre a absolvição por incêndio e a condenação pelos homicídios decorrentes de carbonização. Requereu a anulação do julgamento ou, subsidiariamente, a revogação da custódia por excesso de prazo.

O Parquet também interpôs recurso de apelação (ID. 28181020), insurgindo-se contra a dosimetria da pena. Sustentou que, apesar do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, as penas-base foram fixadas em patamar insuficiente diante da gravidade concreta dos delitos. Alegou que a elevada culpabilidade, a reincidência e as graves consequências autorizariam maior exasperação, requerendo o redimensionamento das penas-base e a majoração da reprimenda final.

A defesa (ID. 31799608) apresentou contrarrazões ao recurso ministerial, pugnando por seu desprovimento. O Ministério Público, por sua vez, apresentou contrarrazões ao apelo defensivo (ID. 28118502), defendendo a manutenção integral da sentença e a rejeição das preliminares suscitadas, ao argumento de inexistência de nulidades e de que a decisão do Conselho de Sentença encontrava amparo em conjunto probatório suficiente.

Remetidos os autos a esta instância, o órgão do Ministério Público em segundo grau (ID. 34000064) manifestou-se pelo CONHECIMENTO de ambos os recursos e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do apelo defensivo e pelo julgamento do recurso ministerial nos termos de suas razões, reconhecendo a regularidade do julgamento pelo Tribunal do Júri e a suficiência do conjunto probatório a embasar o veredicto condenatório.

É o relatório. Submeti o feito à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos recursos de apelação interpostos por
DHONLENO NUNES AMARAL
, qualificado nos autos, e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, a regularidade formal e o interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal limita-se, quanto ao apelo defensivo, às alegadas nulidades processuais, à tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos e ao pedido de revogação da custódia; e, quanto ao recurso ministerial, à insurgência contra a dosimetria da pena, sob o argumento de insuficiente exasperação das penas-base diante das circunstâncias judiciais reconhecidas.

II.1 – Das preliminares defensivas

A alegada nulidade por inobservância do
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
não prospera. O reconhecimento pessoal não constitui prova tarifada, e eventual irregularidade formal não conduz automaticamente à nulidade do feito, exigindo demonstração concreta de prejuízo, nos termos do
art. 563 do CPPB
, o que não se verificou. Ademais, a condenação não se fundou exclusivamente em reconhecimento, mas em conjunto probatório submetido ao crivo do contraditório.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. AFASTAMENTO. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADOS NO ÂMBITO POLICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA.
1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
( HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 2. Hipótese em que não restou evidenciado nos autos, de forma inequívoca, que o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial seguiu os preceitos do art. 226 do CPP, sobretudo porque a simples afirmação de que "foi exibido às vítimas um mosaico de fotografias" não basta, por si só, para concluir pela estreita observância ao procedimento previsto no mencionado dispositivo. Ainda que ratificado em juízo, o reconhecimento fotográfico não foi corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Como observado no HC n. 598.886/SC, "[à] vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo". 4. Agravo regimental provido para absolver o recorrente (art. 386, VII - CPP), com efeitos extensivos a um dos coacusados (art. 580 - CPP).
(STJ - AgRg no AREsp: 2059533 SC 2022/0027905-1, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022
) (G.N.).”

Igualmente improcede a alegação de inépcia da denúncia. A peça acusatória descreveu adequadamente o contexto fático, a dinâmica delitiva e a vinculação do acusado à empreitada criminosa coletiva, possibilitando o pleno exercício da ampla defesa. Em crimes de execução multitudinária, a individualização possível é aquela compatível com a complexidade do fato, não se exigindo narrativa atomizada de cada ato executório.

No tocante à suposta violação à incomunicabilidade dos jurados, inexiste qualquer elemento concreto nos autos que evidencie interferência externa ou quebra da higidez do Conselho de Sentença. A nulidade, em tal hipótese, reclama prova efetiva de comprometimento da imparcialidade, o que não ocorreu.

Também não se verifica afronta ao
art. 479 do CPPB
, inexistindo demonstração de utilização de documento estranho aos autos ou de surpresa processual apta a comprometer o exercício da defesa.

“Ementa:
Apelação Criminal nº 0800122-85.2023.8.20.5160 Origem: Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN Apelante: Jeremias Soares Pereira da Silva Advogado: Dr. João Pedro dos Santos Junior (OAB nº 52.370/DF) Apelado: Ministério Público Relator: Desembargador Glauber Rêgo Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE POR MENÇÃO A PROCESSO PENDENTE. JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que reconheceu a prática de tentativa de homicídio por parte do recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade do julgamento por indevida menção, em plenário, a processo criminal em curso; (ii) verificar se o veredicto do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP; (iii) avaliar a correção da dosimetria da pena fixada na sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera menção, pelo Ministério Público, em plenário do júri, a outro processo criminal sem trânsito em julgado não configura nulidade, conforme entendimento consolidado do STJ, tendo em vista o rol taxativo do art. 478, I, do CPP e a inexistência de demonstração de prejuízo concreto à defesa. 4. O julgamento pelo Tribunal do Júri apenas pode ser anulado por contrariar manifestamente as provas dos autos quando se verificar absoluta ausência de suporte probatório à tese acolhida pelos jurados, o que não se verificou no caso concreto, haja vista a existência de elementos testemunhais e materiais que amparam a decisão condenatória. 5. O princípio constitucional da soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”) impede que o tribunal togado substitua a convicção do Conselho de Sentença quando esta encontra respaldo mínimo nos autos. 6. A dosimetria da pena observou os critérios legais. Na primeira fase, o juízo valorou negativamente as circunstâncias do crime, em razão da ousadia do agente ao agir em via pública. Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com redução proporcional da pena. Na terceira fase, aplicou-se corretamente a causa de diminuição da tentativa (2/3) e o concurso formal (aumento de 1/6), resultando na pena definitiva de 2 anos, 6 meses e 4 dias de reclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
1. A simples menção a processo criminal em curso durante os debates em plenário do júri não configura nulidade quando ausente exploração indevida ou prejuízo à defesa.
2. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser anulado quando manifestamente dissociado das provas dos autos, não se admitindo sua cassação quando fundado em tese minimamente amparada no conjunto probatório. 3. A dosimetria da pena deve ser mantida quando realizada com base em fundamentos concretos e em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 478, I; 480, § 3º; 593, III, "d"; CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 14, II; 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.502.934/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.03.2024, DJe 08.03.2024; STJ, AgRg no HC 832.650/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 26.02.2024, DJe 01.03.2024; STJ, HC 477.555/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.02.2019, DJe 11.03.2019; STJ, AgRg no HC 873.660/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 10.06.2024, DJe 20.06.2024.
(TJ-RN - APELAÇÃO CRIMINAL: 08001228520238205160, Relator: GLAUBER ANTONIO NUNES REGO, Data de Julgamento: 15/09/2025, Câmara Criminal
) (G.N.).”

Rejeitam-se, pois, todas as preliminares.

II.2 – Da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos

A anulação do julgamento com fundamento no
art. 593, III, “d”, do CPPB
exige que o veredicto esteja absolutamente dissociado do conjunto probatório, hipótese excepcional que não se confunde com mera divergência interpretativa.

“Ementa:
1ª CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001279-50.2011.8.17.0660 Juízo de Origem: Vara Criminal da Comarca de Goiana Apelante: Iran Francisco da Silva Apelado: Ministério Público do Estado de Pernambuco Procurador de Justiça: Ricardo V.D.L. de Vasconcellos Coelho Relator: Des. Honório Gomes do Rego Filho Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP). Tribunal do Júri. Sentença condenatória. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Não configuração. Existência de elementos probatórios suficientes a sustentar a condenação. Soberania dos veredictos. Recurso desprovido. Decisão unânime. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por Iran Francisco da Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado a uma pena de 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se a decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório ou se revela manifestamente contrária às provas dos autos. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, c), de modo que somente se admite a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados se revela absolutamente dissociada do conjunto probatório. 4. No caso concreto, há suporte probatório suficiente a amparar a condenação, notadamente os depoimentos prestados na fase inquisitorial, corroborados pelos primeiros relatos judiciais e pela prova pericial, que evidenciam a materialidade e a autoria delitiva. 5. As alterações ocorridas em depoimentos posteriores foram devidamente contextualizadas pelo temor das testemunhas frente à periculosidade do réu, ora apelante, não sendo aptas a comprometer a robustez do acervo probatório. 6. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram corretamente reconhecidas, diante da motivação ligada a disputas no tráfico de drogas e da dinâmica do crime, com disparos realizados de surpresa, atingindo a vítima pelas costas e no tórax. 7. Ausente qualquer teratologia, arbitrariedade ou violação às regras processuais, impõe-se a manutenção do veredito popular. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Decisão unânime. Teses de julgamento: “
1. O princípio da soberania dos veredictos impede a anulação da decisão do Tribunal do Júri quando houver lastro probatório suficiente. 2. É legítima a decisão do Tribunal do Júri quando encontra respaldo no conjunto probatório, não se caracterizando como manifestamente contrária à prova dos autos a opção dos jurados por uma das teses apresentada”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.678.102/BA; e TJPE, Súmula nº 83. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0001279-50.2011.8.17.0660, em que figura como parte apelante Iran Francisco da Silva, acordam os Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, tudo consoante consta do relatório e voto anexos, que passam a fazer parte do julgado. Recife, (data da assinatura eletrônica). Des. Honório Gomes do Rego Filho Relator
(TJ-PE - Apelação Criminal: 00012795020118170660, Relator: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento: 09/09/2025, Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho (1ª CCRIM)
) (G.N.).”

No caso concreto, o Conselho de Sentença constatou autoria e materialidade com base em elementos probatórios judicializados, contexto fático amplamente delineado e prova testemunhal submetida ao contraditório. A condenação pode fundar-se em prova indiciária harmônica e convergente, não sendo imprescindível prova direta da execução individual de cada ato letal.

Também não procede a alegação de contradição entre a absolvição pelo crime de incêndio e a condenação pelos homicídios decorrentes de carbonização. Os tipos penais são autônomos, sendo juridicamente possível o reconhecimento da participação do acusado na empreitada criminosa que culminou nas mortes, sem que se lhe atribua, especificamente, o delito autônomo de incêndio.

Inexiste, portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

II.3 – Da custódia e execução provisória

Considerando a gravidade concreta dos fatos, a pena aplicada e a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, mostra-se legítima a determinação de execução provisória, em consonância com o
art. 492, I, do Código de Processo Penal Brasileiro
, conforme interpretação firmada pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068
.

“Ementa
: Direito constitucional penal. Recurso extraordinário. Feminicídio e Posse ilegal de arma de fogo. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Constitucionalidade da Execução imediata da pena. Recurso extraordinário conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilegítima a execução imediata da pena imposta ao recorrido, condenado pelo Júri a 26 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de feminicídio. 2. Hipótese em que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à casa da sua ex-companheira e, após uma discussão, “sacou da faca que portava e desferiu uma sequência de no mínimo quatro estocadas na vítima”, provocando nela as lesões que foram a causa da sua morte. Após a consumação do homicídio qualificado, o acusado empreendeu fuga, havendo sido encontradas na sua residência arma e munições. II. Questões em discussão 3. Saber se é possível a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a soberania dos veredictos. 4. Saber se é constitucional o art. 492, I, e, do CPP, que impõe ao magistrado sentenciante, “se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, [...] a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”. III. Razões de decidir 5. O direito à vida é expressão do valor intrínseco da pessoa humana, constituindo bem jurídico merecedor de proteção expressa na Constituição e na legislação penal (CF, art. 5º, caput, e CP, art. 121). 6. A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, d). Prevê, ademais, a soberania do Tribunal do Júri, a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal. 7. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri. Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas. 8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri. 9. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso. 10. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea e do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso IIdo § 5º. 12. No caso específico em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 14. Tese de julgamento:
“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”.

(STF - RE: 1235340 SC, Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 12-11-2024 PUBLIC 13-11-2024
) (G.N.).”

Não se evidencia excesso de prazo após a prolação da sentença condenatória.

II.4 – Do recurso ministerial – Dosimetria da pena

O Ministério Público sustenta que as penas-base foram fixadas em patamar aquém da gravidade concreta dos delitos, apesar do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A dosimetria, contudo, revela-se tecnicamente estruturada. O Juízo Presidente procedeu à análise individualizada de cada modalidade de homicídio, valorando concretamente as circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal Brasileiro
, fixando penas-base acima do mínimo legal, 15, 17 e 19 anos, conforme a forma de execução, além de 6 anos para organização criminosa e 6 anos e 6 meses para cada cárcere privado qualificado.

Não se constata descompasso entre fundamentação e
quantum
fixado, tampouco manifesta desproporcionalidade apta a justificar intervenção desta instância revisora. A pena final alcançou patamar extremamente elevado, compatível com a magnitude do evento criminoso e com a pluralidade de vítimas.

A revisão pretendida implicaria mera substituição do juízo de discricionariedade motivada do magistrado por outro igualmente possível, o que não se admite na ausência de ilegalidade ou erro técnico.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026